Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial anexou os cálculos judiciais relativos a MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, MARIA DAS GRAÇAS SEABRA e MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES (ID: 29277195). O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos (ID: 32449244). O SINDIRETA concordou com as quantias apuradas pela Contadoria (ID: 31741111). Nos ID: 11150548 e ID: 11156119, MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS SEABRA optaram pela expedição do precatório. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 29277195, destacando que os valores vindicados não serão pagos em caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS SEABRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Retifique-se o PCT n. 0737423-83.2020.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO (ID: 29277196), observando-se o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador